Tribunal: TJES
Processo: 0000741-17.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000741-17.2023.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS LUIZ DOS SANTOS e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000741-17.2023.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS LUIZ DOS SANTOS, VALDERRAINY PEREIRA SENNA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VALDERRAINY PEREIRA SENNA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ART.
33,
CAPUT
,
C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06
.
RECURSO MINISTERIAL
. 1.
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
QUE DEMONSTREM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
.
RECURSO DEFENSIVO
.
2.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
3. ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. INVIABILIDADE. MERA ALEGAÇÃO.
4
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

IM
POSSIBILIDADE.
MAUS ANTECEDENTES.
QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06
.
5.
ISENÇÃO OU
REDUÇÃO DA
PENA DE MULTA. I
NVIABILIDADE
.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
FIXADO.
6
.
FRAÇÃO DIVERSA QUANTO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO MÍNIMA EMPREGADA SOB FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
7
.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
8
. RECURSOS CONHECIDOS E
IM
PROVIDO
S
.
RECURSO MINISTERIAL
:
1
. Em não havendo elementos suficientes que demonstrem a dedicação do réu a atividades criminosas, inviável o afastamento do tráfico privilegiado.
RECURSO DEFENSIVO
:
2.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos agentes públicos, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
3
. A mera alegação de desconhecimento do conteúdo da bolsa não enseja, por si só, o reconhecimento do erro de tipo, não tendo a defesa se desincumbido do ônus comprobatório necessário à configuração.

4
.
Manutenção da pena-base fixada acima do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes do réu e a considerável quantidade e natureza lesiva das drogas apreendidas.
5
.
A pena de multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal e fora fixada de forma razoável e proporcional em relação à pena privativa de liberdade, sendo inviável a isenção ou redução.
6
. Em não tendo sido utilizada a quantidade e natureza das drogas na primeira fase da dosimetria, é possível que o Magistrado o empregue para fins de modulação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
.
7.
O pedido de gratuidade de justiça e isenção das custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

8
.
Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000741-17.2023.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS LUIZ DOS SANTOS, VALDERRAINY PEREIRA SENNA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VALDERRAINY PEREIRA SENNA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e
MARCOS LUIZ DOS SANTOS, vulgo “MATRIX” e VALDERRAINY PEREIRA SENNA
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os nas iras do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, às reprimendas definitivas respectivas de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.068 (mil e sessenta e oito) dias-multa e 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, o primeiro para cumprimento em regime inicial fechado e o segundo para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Em síntese, narra a denúncia que no dia 9 de junho de 2023, os denunciados, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, traziam consigo, para fins de comércio, 3 (três) tabletes grandes de crack, pesando aproximadamente 3,2 kg (três quilos e duzentos gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer o afastamento do tráfico privilegiado em relação ao réu
VALDERRAINY
.

Nas razões recursais, a defesa de
VALDERRAINY
requereu (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) emprego de fração superior em relação ao tráfico privilegiado; (III) concessão de justiça gratuita; e (IV) prequestionamento da matéria.

Também na forma das razões recursais, a defesa de
MARCOS
suscitou (I) absolvição por erro de tipo; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) isenção ou redução da pena de multa; e (IV) gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo a apreciação do pleito ministerial.

Requereu o representante ministerial o afastamento do tráfico privilegiado reconhecido em sentença em favor do réu
VALDERRAINY
.

Para tanto, alegou que o réu se dedica a atividades criminosas, pois ostenta procedimentos de apuração de ato infracional relacionados ao tráfico de entorpecentes bem como pelo fato de os policiais militares terem afirmado que é o réu já é conhecido pela atuação no tráfico.

Além disso, evidenciou a gravidade da conduta em razão da nocividade e quantidade do entorpecente apreendido.

Em relação aos procedimentos de apuração de atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas, o Superior Tribunal de Justiça apenas aceita a utilização de tal argumento para justificar a dedicação a atividades criminosas quando o ato infracional é cometido em data muito próxima ao crime, o que não é o caso em questão.

Acerca da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, já há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que tais circunstâncias não mais são aptas ao afastamento da benesse.

O MM. Juiz consignou na sentença que
“é possível verificar que ele é primário, bem como não ficou comprovado nos autos sua dedicação a atividade criminosa, tampouco a integração em organização criminosa. Não há notícias reiteradas de seu envolvimento com a mercancia ilícita de entorpecentes [...]”
.

Desta forma, não vislumbro a existência de justificativa suficiente a afastar a concessão do tráfico privilegiado, não merecendo acolhida o pleito ministerial.

Em seguida, passo a apreciação dos recursos defensivos.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado nº 51413969, laudo pericial de exame químico nº 5.573/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor dos apelantes.

Interrogados em juízo, ambos os réus negaram a prática do crime.

MARCOS
revelou que não sabia que tinha drogas na bolsa, sendo que foi para Mantena/MG e encontrou com uma moça em uma festa, sendo que uma amiga dela o pediu para que levasse uma encomenda até Barra de São Francisco/ES.

Ato contínuo, foi até a rodoviária, mas em razão de não haver ônibus disponíveis, contratou um táxi.

Questionado, afirmou que não recebeu valor algum para levar a encomenda.

Perguntado sobre a moça que encontrou na festa, disse conhecê-la há dois meses, mas sequer soube informar seu nome.

VALDERRAINY
, por sua vez, disse que não estava conduzindo a motocicleta no dia dos fatos e que não foi abordado pela polícia, já que estava trabalhando fazendo entregas para uma lanchonete.

Ao contrário, vejamos as declarações prestadas, em sede judicial, pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, os quais atestaram a autoria delitiva dos réus:

“
[...] que conhece VALDERRAINY de outras ocorrências da força tática, pois este tem envolvimento no tráfico de drogas do bairro Colina [...] que o serviço reservado recebeu informações de que Dinei, chefe do tráfico no bairro Colina, que está preso em Teixeira de Freitas/BA, enviaria entorpecentes para serem entregues a VALDERRAINY; que a droga viria do Estado de Minas Gerais; [...] que uma equipe ficou monitorando VALDERRAINY e outra se dirigiu para a fronteira, onde foi montada uma campana, tendo sido observado um táxi em atitude suspeita; [...] que VALDERRAINY se dirigiu de moto para a saída de Colatina, sendo feito o seu acompanhamento a distância; que quando o táxi parou, VALDERRAINY se aproximou e o passageiro que estava no carona do táxi, posteriormente identificado como MARCOS, foi entregar uma bolsa para VALDERRAINY, quando foram interceptados; que VALDERRAINY jogou a moto em cima dos policiais, atravessou uma calçada e conseguiu empreender fuga, porém, durante as buscas foram localizados dentro dessa bolsa 3 (três) ‘tijolos’ de droga, tendo o acusado MARCOS afirmado que recebeu um dinheiro para trazer a bolsa e entregá-la a VALDERRAINY e que a bolsa foi entregue por uma mulher na cidade de Mantena/MG [...]”. (PMES Fabiano Rodrigues de Oliveira).

“[...] que conhece VALDERRAINY de outras ocorrências envolvendo o tráfico de drogas no bairro Colina [...]; que MARCOS LUIZ estava no táxi e passava pelo vidro do carro a bolsa para VALDERRAINY; que VALDERRAINY, embora estivesse de capacete, foi reconhecido por ele e pelos outros militares que estavam na abordagem; que ao ver a viatura, VALDERRAINY acelerou a motocicleta [...] jogando-a e avançando em direção aos policiais, e conseguiu empreender fuga [...] que a outra parte da equipe que ficou no local localizou a droga [...] que viu que se tratava de uma apreensão de mais de 3 kg (três quilos) de crack, o que não é comum para a cidade [...]”. (PMES Luís Guilherme Nicolau).

Depreende-se que os militares narraram com riqueza de detalhes que visualizaram o exato momento em que
MARCOS
, dentro de um táxi, entregou uma bolsa contendo drogas ao réu
VALDERRAINY
.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

O taxista Antônio Ferreira Neto, também em juízo, revelou que trabalha em Mantena/MG e que no dia dos fatos recebeu uma ligação de
MARCOS
, a quem não conhecia, revelando que precisava de um frete para Barra de São Francisco/ES, sendo que, para tanto, cobrou o valor de R$ 70,00 (setenta reais).

Disse que
MARCOS
entrou no veículo apenas com uma bolsa na mão, pedindo que o deixasse em um posto de gasolina.

Ato contínuo, ao chegar no posto foram abordados pela polícia e viu o momento em que o motoqueiro acelerou e arrancou. Esclareceu, neste ponto, que as janelas do carro estavam abertas.

Portanto, além da prova material, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade dos apelantes pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Em relação à alegação de erro de tipo feita pela defesa de
MARCOS
, destaco que a mera afirmativa de desconhecimento do conteúdo da bolsa não enseja, por si só, o reconhecimento da benesse, não tendo a defesa se desincumbido do ônus comprobatório necessário.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE BUSCA PESSOAL – ERRO DE TIPO - ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da busca pessoal, uma vez que a abordagem policial se deu sob fundadas razões, já que o réu é conhecido pela prática de crimes contra o patrimônio e pelo comportamento de ter dispensado uma sacola após visualizar os policiais. 2 – A alegação de desconhecimento do conteúdo do pacote que transportava, por si só, não possui a prerrogativa de afastar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, cujo erro de tipo invocado na tese defensiva reclama que o equívoco seja invencível, escusável, inevitável ou desculpável, competindo à defesa o ônus de demonstrar sua eventual ocorrência, a teor do artigo 156 do Código Penal, o que não se verificou na hipótese. 3 - Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não é possível absolver o apelante. 4 – Tendo em vista que existe apenas uma condenação transitada em julgado apta a considerar a mácula dos antecedentes criminais, necessária a retificação da pena fixada. 5 – Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000887-71.2022.8.08.0015, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 03/09/2024).

Em seguida, pugnou a defesa de
MARCOS
pela fixação da pena-base no mínimo legal, o que, contudo, não verifico ser o caso dos autos.

Em observância à r. sentença, é possível constatar que o MM. Juiz exasperou a pena-base em razão dos maus antecedentes, os quais restam comprovados nos autos, bem como através do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, considerando a natureza e quantidade do entorpecente apreendido.

Dessa mesma maneira já decidiu este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR VERIFICADO. 1. Tendo em vista o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza da droga apreendida (mais de meio quilograma de crack) autoriza a exasperação da pena-base em 2 anos.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0004328-32.2020.8.08.0047, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 1/12/2022).

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o Magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos.

Pleiteou, ainda, o recorrente
MARCOS
a isenção ou redução da pena de multa.

Inicialmente, vale ressaltar que a multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal.

Em observância à sentença proferida, verifica-se que a pena definitiva fixada em desfavor do réu fora de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.068 (mil e sessenta e oito) dias-multa.

Observa-se, portanto, que a pena de multa foi fixada de forma proporcional à privativa de liberdade.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Adiante, requereu a defesa de
VALDERRAINY
o emprego de fração superior em relação ao tráfico privilegiado.

Contudo, verifico que houve o emprego de fundamentação idônea para a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto), sendo a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.

Ressalto que em não tendo sido utilizado tal argumento na primeira fase da dosimetria, é possível que o Magistrado o empregue para fins de modulação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, como no caso dos autos.

Por fim, concluo que o pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pelas defesas em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO D
AS
APELAÇÕES
INTERPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA
S
DEFESA
S
D
O
S
RÉU
S
E

NEGO-
LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.